Tribunal: TJES
Processo: 5001866-46.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001866-46.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRIEL DE ANDRADE RAMOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO POR ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta, sob a alegação de omissão quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo por sua atuação em segunda instância. A embargante requereu a complementação da decisão para apreciação da verba honorária devida ao causídico dativo em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto ao pedido de fixação de novos honorários ao defensor dativo por sua atuação em segundo grau de jurisdição e, em caso positivo, se tal verba é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC.

4. Verifica-se a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido formulado na apelação sobre a fixação de honorários ao advogado dativo por atuação nesta instância recursal, o que justifica o acolhimento dos embargos para complementação da fundamentação.

5. O Decreto Estadual nº 2.281-R/2011 e o Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021 apenas disciplinam os valores máximos e os procedimentos para pagamento dos honorários dativos, sem prever majoração ou nova fixação em razão de atuação em grau recursal.

6. A jurisprudência do TJES firmou entendimento no sentido de que a estipulação de honorários ao defensor dativo deve observar os limites do referido decreto, não sendo possível a fixação por ato ou por atuação em instância superior, sob pena de burla ao teto normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A omissão no acórdão quanto ao pedido de fixação de honorários ao defensor dativo por atuação em segundo grau de jurisdição justifica o acolhimento dos embargos declaratórios, sem atribuição de efeitos infringentes.

2. A legislação estadual não prevê nova fixação ou majoração de honorários ao advogado dativo pela atuação em grau recursal, sendo indevido o pagamento adicional por essa atividade.

3. A verba honorária do defensor dativo deve observar os limites estabelecidos em normas específicas, não se aplicando, por analogia, regras próprias da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto Estadual nº 2.281-R/2011; Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl na Apelação Cível nº 5000254-88.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/07/2024; TJES, EDcl na Apelação Cível nº 0000125-54.2021.8.08.0059, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 12/10/2023; STJ, REsp nº 1.983.181/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Miriel de Andrade Ramos contra o acórdão de id. 13026751, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ela anteriormente interposto.

Nas razões recursais de id. 13164562, a embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso por ter deixado de fixar os honorários de advogado dativo pela sua atuação nesta instância recursal, requerendo a prolação de decisão integrativa para sanar o vício e fixar a referida verba.

Contrarrazões não apresentadas pela embargada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de novembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, insurge-se a embargante contra o
acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ela anteriormente interposto, aduzindo que é omisso por ter deixado de fixar os honorários de advogado dativo pela sua atuação nesta instância recursal, requerendo a prolação de decisão integrativa para sanar o vício e fixar a referida verba.

De fato, o acórdão não se manifestou sobre o pedido formulado no recurso de apelação quanto à fixação de honorários em favor do advogado dativo pela sua atuação em segundo grau de jurisdição, o que configura a omissão alegada no art. 1.022, inciso II, do CPC, vício que passo a sanar, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao recurso.

Isso porque, o Decreto Estadual nº 2.281-R/2011 e o Ato Normativo Conjunto TJES/PGE n°01/2021 limitam-se a estabelecer os valores máximos e os procedimentos para pagamento da verba honorária devida aos patronos dativos, sem, contudo, prever que seja devida a majoração da quantia quando de eventual atuação em segunda instância.

Por esse motivo, este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “
Não há amparo para a fixação de honorários ao defensor dativo por ato praticado, visto que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 discrimina o pagamento da rubrica por procedimento, de modo que a estipulação por ato constitui burla aos limites previstos na referida norma
.”. (TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº5000254-88.2022.8.08.0042. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy. Data de Publicação: 11/07/24)

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO PONTO CONTROVERTIDO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II. O Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, cujo teor regulamenta a “forma de pagamento de honorários advocatícios a advogado dativo nomeado para defesa de parte hipossuficiente em ações judiciais”, limita-se a estabelecer, em seu artigo 2º, o teto máximo de fixação dos honorários pela atuação dativa do causídico.

III. In casu, o pleito recursal não merece prosperar, porquanto a norma legal que estabelece o pagamento dos honorários em favor do advogado dativo em razão do seu patrocínio processual não prevê a hipótese de majoração dessa verba por decorrência da sua atuação em sede recursal.

IV. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “os honorários do defensor dativo assemelham-se aos contratuais, não estando atrelados à verba de sucumbência”, de modo que “os honorários sucumbenciais não têm o condão de interferir nos honorários de defensor dativo a serem arcados pelo Estado em favor do causídico, que atuou em substituição à Defensoria” (STJ; REsp n. 1.983.181, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 18/08/2022).

V. O valor fixado pelo Magistrado a quo na monta de R$ 700,00 (setecentos reais), em favor da Advogada Dativa do Recorrente, afigura-se proporcional para demanda em análise, estando dentro dos limites fixados no Decreto nº 2.821-R/2011.

VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0000125-54.2021.8.08.0059. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Namyr Carlos de Souza Filho. Data de Publicação: 12/10/23).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO – NOVA FIXAÇÃO EM INSTÂNCIA RECURSAL – INCABÍVEL – RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2 . Da leitura das razões recursais, verifica-se que, de fato, foi formulado pedido de fixação de novos honorários ao advogado dativo por atuação nesta instância recursal, pedido esse, contudo, que não foi analisado pelo acórdão recorrido.

3. A ausência de fixação de honorários ao advogado dativo nesta instância recursal se dá em razão do seu não cabimento. O Decreto Estadual nº 2 .281-R/2011 e o Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021 se limitam a estabelecer os valores máximos e os procedimentos para pagamento da verba honorária devida aos patronos dativos, sem, contudo, prever que seja devida a majoração da quantia estabelecida em sentença quando de eventual atuação em Segunda Instância. Precedentes desta c. Terceira Câmara Cível.

4 . Recurso provido, sem efeitos infringentes, apenas para complementar a fundamentação do acórdão embargado. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005614120158080053, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação 13/05/2025)

Desse modo, embora o recurso deva ser acolhido para suprir a omissão, o pedido de fixação de novos honorários deve ser rejeitado, por falta de previsão legal.

Diante do exposto,
acolho os embargos de declaração
, sem efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada e indeferir o pedido de fixação de novos honorários ao defensor dativo.

É como voto.